Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021742-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KAROL KARINE DA SILVA - CPF: 059.998.541-05 (PACIENTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), ROBERT YURI MAIA DO NASCIMENTO - CPF: 070.955.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WEYGAN NEVES DE ARRUDA - CPF: 049.684.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WATILA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 039.279.101-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS LOURENCO FILHO - CPF: 055.260.131-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 079.555.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 040.181.521-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado

pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa. Excesso de prazo na formação da culpa. Particularidades da ação penal. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo singular, por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada, visando a revogação da prisão preventiva da paciente.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para a formação da culpa.

III. Razões de decidir

1. O período de custódia cautelar – aproximadamente
1 (um) ano e 8 (oito) meses
– não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus (seis) e apuração de vários crimes, inclusive organização criminosa] e os atos processuais produzidos [de
núncia e seus respectivos aditamentos, citações, reavaliações das prisões preventivas e respostas à acusação
], os quais indicam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade.

2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, “
procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”. Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
”.

3. “
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apura a prática de delitos de reconhecida complexidade [organização criminosa armada e homicídio qualificado], com pluralidade de réus
”.

4. “
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
”

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob o critério da razoabilidade, levando em conta a complexidade da causa, a pluralidade de réus e delitos e a regularidade da tramitação processual.

2. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa quando não evidenciada desídia judicial ou retardo injustificado na prática dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXV; CPP, arts. 312, 316; CP, art. 121, § 2o, I, III, IV e V c/c art. 14, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022; STJ, AgRg no RHC no 166.355/BA - Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - 27.3.2023 TJMT, HC 1008464-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021742-13.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

KAROL KARINE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KAROL KARINE DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de tentativa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
– (
pje.tjmt.jus.br/pje
).

O impetrante sustenta que “
a paciente está presa desde 19/12/2023
”, sendo que, “
até o momento, sequer foi proferida a sentença nos autos
”
,
a caracterizar excesso de prazo (impetração em 2.7.2025).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (ID 297000398), com documentos (ID 297003350/ ID 297000399).

O pedido liminar foi indeferido (ID 297855351).

O Juízo singular prestou informações

(ID 303253364).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Acusações de tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, IV e V, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do CP) e organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013). Pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Instrução processual encerrada. Aplicação da Súmula 52 do STJ. Ademais, o feito encontra-se em regular tramitação, com realização dos atos processuais em prazo razoável, consideradas as suas peculiaridades. Processo complexo diante da pluralidade de réus e diversidade de fatos. Em tais casos, prevalece o princípio da razoabilidade, e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 1

306551354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 19.11.2023, o delegado de Polícia titular de Juína representou pela decretação da prisão preventiva da paciente e de outros 4 (quatro) agentes (PJE no 1004248-31.2023.8.11.0025).

Em 11.12.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau [1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína] manifestou-se pelo deferimento dos pedidos por estarem
“preenchidos os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP [...] os crimes [...] dolosos com pena máxima superior a 4 anos [...] outras medidas cautelares não se mostra suficientes para proteger a ordem pública”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 201311169).

Em 19.12.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“A
materialidade está demonstrada através do Boletim de Ocorrência, relatório policial, termos de depoimentos das testemunhas e representados, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Os indícios de autoria estão plasmados nas conversas extraídas do relatório de degravação dos celulares apreendidos nos autos n. 1003401-29.2023.8.11.0025, bem como depoimentos das testemunhas e conversas degravadas, cujos trechos relevantes serão transcritos logo mais. [...]

1.3) KAROL KARINE DA SILVA, vulgo IRÔNICA/RUBI/UBERCAMPS

Extrai-se do relatório de degravação conversas entre a representada (mencionada nas conversas como ‘RUBI’) e Robert, cujos diálogos indicam que ela supostamente estaria ‘cuidando’ o momento em que a vítima estaria em casa para que Robert e outros fossem executá-la. [...]

O cenário aponta aparente participação da representada, cuja função que lhe foi atribuída, em tese, teria sido primordial para a execução do homicídio, na medida em que ela estava de ‘tocaia’, observando o momento em que a vítima estaria supostamente sozinha para que fosse executada.

Para além, há no relatório prints de conversas entre o representado Carlos e a representada, os quais são encaminhados para Robert.

Note-se que houve busca e apreensão domiciliar na residência de Karol no dia 14.11.2023, ocasião em que foram apreendidas munições e cartelas de munições vazias, a qual foi presa em flagrante e teve a liberdade provisória concedida nos autos n. 1003975-52.2023.8.11.0025 (IP n. 1004245-76.2023.8.11.0025).

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, bem como busca e apreensão. [...]

Superada a individualização, o ESTADO DE PERIGO faz-se presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo “modus operandi”, isso porque as tentativas de homicídio e homicídios consumados ocorreram em cenário de aparente EXECUÇÃO, envolvendo a disputa pelo monopólio do tráfico entre o COMANDO VERMELHO e o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL em Juína. [...]

Ante o exposto, [...] DEFIRO [...] o pedido de prisão preventiva formulada no item “1”. Para tanto, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] KAROL KARINE DA SILVA.
”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 201311167)

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24.12.2023 (ID 223343650).

Em 26.10.2023, Robert Yuri Maia do Nascimento e Weygan Neves de Arruda foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 – (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 12.1.2024, o órgão do Ministério Público apresentou aditamento e denunciou Robert Yuri Maia do Nascimento por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas], organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo – art. 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal , art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 – e Weygan Neves de Arruda, Carlos Watila Silva de Oliveira, José Carlos Lourenço Filho e KAROL KARINE DA SILVA [paciente] por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal , art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 - (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 9.2.2024, o Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia e manteve as prisões preventiva dos denunciados (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 21.2.2024, a paciente foi citada (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

No dia 25.3.2024, em resposta à acusação, a Defesa da paciente requereu a rejeição da denúncia por inépcia e a revogação da prisão preventiva (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 27.3.2024, o órgão do Ministério Público manifestou-se pela rejeição da “
matéria preliminar arguida pela acusada, bem como indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva
” (Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 24.4.2024, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“
2. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de pleito formulado pela Defesa, objetivando a revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar de KAROL KARINE sob o argumento de que é mãe de filhos menores de 12 anos de idade (Id. 148371419), discorde o Ministério Público (Id. 148777229).

Muito bem.

De proêmio, cumpre registrar que a acusada KAROL KARINE teve a prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva, mas concedida a prisão domiciliar no dia 15/11/2023 por decisão proferida em processo diverso (APF sob o n. 1003975-52.2023.8.11.0025) justamente em razão de possuir filhos menores de 12 anos sob seus cuidados (Id. 134512855 dos mencionados autos), tendo sido REVOGADA a prisão domiciliar e REVIGORADA a prisão preventiva da acusada (autos sob o n. 1004463-07.2023.8.11.0025) em razão da reiteração delitiva.

Nesse toar, a aparente reiteração delitiva da acusada nos presentes autos como fato novo justifica a manutenção de sua prisão preventiva, sugerindo-se que as medidas cautelares diversas da prisão naqueles autos diversos não a afastaram da criminalidade, sendo necessário, portanto, desarticular organização criminosa que atua em Juína da qual ela supostamente faz parte, aqui residindo o “periculum libertatis”.

Assim, não havendo NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva da acusada (autos sob o n. 1004248-31.2023.8.11.0025), (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”.

Confira-se o trecho decisão: [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão ou concessão da prisão domiciliar, bem como MANTENHO as demais prisões
.” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025)

Em 8.7.2024, o Juízo singular rejeitou a “
preliminar de inépcia da denúncia apresentada por KAROL KARINE, isso porque a peça acusatória apresenta de forma clara e objetiva todos os elementos, conforme preceitua o art. 41 do CPP
”, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10.10.2024 e manteve as prisões preventivas por entender que “
não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados ROBERT e WEYGAN [...] e dos acusados CARLOS, JOSÉ CARLOS e KAROL
” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

No dia 12.8.2024, em novo aditamento, o órgão ministerial denunciou Rogério Souza Fernandes por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime [duas vítimas] e organização criminosa armada e requereu a decretação de sua prisão preventiva – art. 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, art. 2o, § 2o e § 3o, da Lei 12.850/13 - (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 26.9.2024, fora decretada a segregação cautelar de Rogério Souza Fernandes, suspendida a audiência de instrução e determinada a intimação das defesas para que se manifestassem sobre o aditamento (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 29.10.2024, o Juízo singular recebeu o aditamento à denúncia e determinou a citação de Rogério Souza Fernandes, efetivada em 2.11.2024 (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 28.11.2024, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas, visto que “
não aportou nenhum elemento processual novo relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados
” (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Nos dias 9.1.2025, 23.1.2025 e 9.2.2025, José Carlos Lourenço Filho, Rogério Souza Fernandes e Weygan Neves de Arruda [codenunciados] apresentaram, respectivamente, respostas à acusação (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 12.2.2025, a audiência de instrução foi designada para o dia 18.3.2025 (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 18.3.2025, as prisões preventivas dos acusados foram reavaliadas e mantidas pelo juiz da causa. Além disso, realizaram-se as oitivas das “
testemunhas Carlos Eduardo Virgilio Oliveira, Woshigton Kester Vieira e Cresio Amancio Borges
”, tendo sido designada audiência de continuação para o dia 15.4.2025 (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 15.4.2025, a audiência foi redesignada para 18.6.2025 (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Na audiência realizada em 18.6.2025, “
foi inquirida a vítima Gabriel de Oliveira Rocha, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, sendo que Karol, José Carlos, Weygan e Robert usufruíram o direito ao silêncio
”. O Juízo singular determinou a “
juntada dos relatórios de degravação acostados nos autos 1000535-14.2024.8.11.0025 e 1000343-81.2024.8.11.0025, bem como a juntada de interrogatório do acusado Missiel Ribeiro Feitosa
”. Após, “
vista às partes para apresentarem memoriais finais no prazo legal iniciando-se pelo Ministério Público
” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

As diligências probatórias foram cumpridas em 23.6.2025 (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Em 15.7.2025, o Juízo singular reavaliou as prisões preventivas nos seguintes termos:

“
[...] I) DA REVISITAÇÃO DA PRISÃO

Nos moldes do art. 316 do CPP e Ofício-Circular N. 37/2025-CGJ, passo a reavaliar a prisão.

No caso, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados ROBERT e WEYGAN, presos em 17/10/2023 - autos sob o n. 1003401-29.2023.8.11.0025 e dos acusados CARLOS, JOSÉ CARLOS e KAROL, presos em 28/01/2024, 12/01/2024 29/12/2023, respectivamente - autos sob o n. 1004248-31.2023.8.11.0025, bem como a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado ROGÉRIO (vide decisão acostada em id. 169709995, proferida em 26/09/2024, cumprida em 01/10/2024 - (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF, razão por que MANTENHO a prisão dos acusados. [...]
.” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

O órgão do Ministério Público [em 23.7.2025] e a paciente KAROL KARINE DA SILVA [em 31.7.2025] apresentaram alegações finais na forma de memoriais, estando pendente a apresentação pelos demais acusados (PJE no 1003602-21.2023.8.11.0025).

Pois bem.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 19.12.2023 e cumprida em 24.12.2023 (PJE no 1004248-31.8.11.0025), ou seja, encontra-se segregada, preventivamente, há aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses, considerada a data deste relatório [19.8.2025].

Observa-se que a ação penal envolve 6 (seis) réus [representados por advogados distintos] e apuração de 3 (três) crimes [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum e para assegurar vantagem de outro crime contra duas vítimas, organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo].

Verifica-se que a denúncia foi oferecida e aditada por duas vezes; os denunciados foram citados e apresentaram resposta à acusação; a paciente requereu a rejeição da denúncia e a revogação da prisão preventiva; o juiz da causa rejeitou a tese de inépcia da inicial acusatória e manteve as segregações cautelares dos réus.

No contexto, o período de custódia cautelar – aproximadamente
1 (um) ano e 8 (oito) meses
– não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus (seis) e apuração de vários crimes, inclusive organização criminosa] e os atos processuais produzidos [de
núncia e seus respectivos aditamentos, citações, reavaliações das prisões preventivas e respostas à acusação
], os quais indicam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade (STJ, AgRg no RHC no 183.855/CE – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 12.12.2023).

Isso porque, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, “
procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023). Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que “
eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apura a prática de delitos de reconhecida complexidade [organização criminosa armada e homicídio qualificado], com pluralidade de réus
.” (HC no 1008464-76.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 28.4.2024).

Sob outra ótica, “
com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no RHC no 166.355/BA - Rel. Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - 27.3.2023).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025